Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-38.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000319-38.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE ANJOS DA CRUZ - CPF: 000.232.381-86 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ISADORA PRATTA - CPF: 034.446.151-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000319-38.2018.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CRISTIANE ANJOS DA CRUZ

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL REVOGADA – DESCONTOS DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO – NOVA ELEVAÇÃO DE NÍVEL POSTERIOR COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A elevação de nível da recorrente foi anulada, no entanto, em ato posterior foi novamente reconhecida, com efeitos financeiros retroativos.

Evidenciada que a administração pública efetuou descontos indevidos no subsídio da servidora, descumprindo a liminar concedida nos autos, a sentença de extinção deve ser reformada para julgar procedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação nos termos da inicial.

O Recorrido em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Narra o recorrente que houve a revogação da Portaria que havia concedido a elevação de nível. Dessa forma, o município notificou que iria realizar descontos em folha, eis que não mais fazia jus ao subsídio do nível subsequente.

Vejamos a notificação datada de 10/01/2018:

Dessa forma requereu o provimento jurisdicional para determinar a anulação do ato administrativo de realização de desconto sobre o subsídio e a abstenção de efetuar qualquer outro desconto.

A Liminar foi concedida nos seguintes termos:

Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICIPIO DE CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a
suspensão da execução
do ato administrativo por meio do qual determinou a devolução de subsídio percebido em razão de elevação de nível na carreira da parte autora CRISTIANE ANJOS DA CRUZ, matrícula 4850032, professora, até ulterior deliberação deste juízo.

Desafiada por meio de Agravo de Instrumento, a decisão foi mantida por esse relator, autos n° 1000149-20.2018.8.11.9005.

Em contestação o município reconhece a procedência da demanda, alegando que houve os descontos em folha, na medida em que, não mais a autora fazia jus ao subsídio do nível subsequente. No entanto, em 13/03/2018, fora publicada a Portaria n.o 105-EM/2017/GS/SME no diário do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso n.o 1319, deferindo novamente a elevação de nível da recorrente, com efeitos a partir de 20/01/2017. Vejamos:

Assim, foram confirmados os termos narrados na inicial.

O Município aduziu que com a respectiva publicação com data retroativa para o dia 20/01/2017, não mais serão efetuados descontos no subsídio da recorrente.

Em que pese a alegação de cessação dos descontos, a recorrente manifestou-se diversas vezes informando que os descontos estavam sendo realizados, juntando holerites de julho, agosto, setembro de 2018, entre outros.

Dessa forma, em que pese o entendimento do juiz, tenho que a ação é procedente.

A recorrente obteve elevação de classe, com efeitos financeiros retroativos a janeiro de 2017, assim, os descontos efetuados em relação aos pagamentos dos meses de novembro e dezembro de 2017 se mostram indevidos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para determinar que o Município de Cuiabá:

a) Cesse os descontos indevidos discutidos nestes autos no subsídio da servidora/recorrente;

b) Restitua os valores já descontados, a partir da elevação de nível em janeiro de 2017, cabendo ao autor / recorrente, trazer a planilha de conta, mês a mês de cada desconto advindo após a sua elevação, por mera conta aritmética, com base nos
holerits
juntados aos autos;

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E a partir da data de cada desconto indevido e com juros de mora pelo artigo 1oF da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020